Tribunal: TJPA
Processo: 0003612-17.2014.8.14.0057
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2022-04-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003612-17.2014.8.14.0057

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: RAIMUNDA NAZARE BARROSO DE ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/MAIO/2022.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0003612-17.2014.8.14.0057.

COMARCA: SANTA MARIA DO PARÁ/PA.

AGRAVANTE:
BANCO BMG S/A.

ADVOGADA:
FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - OAB/MG N. 109.730.

AGRAVADA:
RAIMUNDA NAZARÉ BARROSO DE ALMEIDA.

ADVOGADO:
ELIOMAR FERREIRA DE ANDRADE - OAB/PA N. 5.091.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLEITO DE FIXAÇÃO DE TETO MÁXIMO PARA AS ASTREINTES. AUSÊNCIA DE INTERESSE. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. APELANTE QUE NÃO CONSEGUIU COMPROVAR A LEGALIDADE DA INSCRIÇÃO. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. NÃO COLHIMENTO. NÃO COMPROVADA A EXISTÊNCIA DE DÍVIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER PARCIALMETE
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 11ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte (20) dias do mês de abril (04) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0003612-17.2014.8.14.0057.

COMARCA: SANTA MARIA DO PARÁ/PA.

AGRAVANTE:
BANCO BMG S/A.

ADVOGADA:
FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - OAB/MG N. 109.730.

AGRAVADA:
RAIMUNDA NAZARÉ BARROSO DE ALMEIDA.

ADVOGADO:
ELIOMAR FERREIRA DE ANDRADE - OAB/PA N. 5.091.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO BMG S/A
, em face de
RAIMUNDA NAZARÉ BARROSO DE ALMEIDA
diante de seu inconformismo com decisão monocrática de minha relatoria, através da qual conheci e dei parcial provimento ao recurso de apelação interposto.

Em suas
razões
, a agravante sustenta, em suma, que a decisão monocrática merece ser reformada, para que seja dado integral provimento ao seu recurso de apelação, afastando-se a indenização por danos morais, ou, caso outro seja o entendimento, reduzindo-se o valor da condenação.

Requer também seja acolhido seu pedido de compensação de créditos, bem como seja fixado limite máximo para multa aplicada e reduzido o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Não houve oferecimento de
contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, 25 de março de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLEITO DE FIXAÇÃO DE TETO MÁXIMO PARA AS ASTREINTES. AUSÊNCIA DE INTERESSE. NÃO CONHECIMENTO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. APELANTE QUE NÃO CONSEGUIU COMPROVAR A LEGALIDADE DA INSCRIÇÃO. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. NÃO COLHIMENTO. NÃO COMPROVADA A EXISTÊNCIA DE DÍVIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

De início, destaco que a decisão monocrática agravada já estabeleceu teto máximo para as astreintes, razão porque não conheço do recurso neste ponto, por falta de interesse.

Em relação aos demais temas levantados, conheço do recurso e passo a analisa-lo.

Conforme fiz constar na decisão monocrática agravada a ocorrência de danos morais no presente caso é indene de dúvidas, pois a agravada comprovou que os valores das parcelas vinham sendo regularmente descontados direito em sua folha de pagamento, e o fato de a fonte pagadora da recorrida não ter repassado tais valores ao agravante, não pode servir como fundamento para a cobrança que estava sendo feita à agravada, vez que esta sequer participou da formalização do convênio e seus termos não constam nos autos.

Desta forma, na falta de qualquer pagamento deverá a conveniada/agravante primeiro se dirigir ao conveniente, antes de tomar qualquer medida contra o consumidor.

Por tais motivos, tendo havido o efetivo desconto dos valores das prestações mensais diretamente dos vencimentos da agravada, mostra-se indevida a inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes, não havendo como se afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, que, em casos tais, ocorre in re ipsa, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1941278/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 09/03/2022).

Também não existem motivos para redução do valor da indenização, arbitrada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), pois tal importe está dentro da razoabilidade e da proporcionalidade e está em consonância com os padrões de fixação do Superior Tribuna de Justiça, que entende ser cabível nas hipóteses de inscrição indevida a condenação em danos morais no valor correspondente a até 50 salários mínimos, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. PEDIDO DE MAJORAÇÃO. CABIMENTO. VALOR FIXADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM DE FORMA IRRISÓRIA. QUANTIA FIXADA DE ACORDO COM AS PARTICULARIDADE DO CASO CONCRETO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
O STJ já firmou entendimento de ser razoável a condenação em valor equivalente a até 50 (cinquenta) salários mínimos por indenização por dano moral decorrente de inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito
. (...) 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1547638/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 19/11/2019)

Avançando, não há como se acolher o pedido de compensação de crédito, pois o agravante não comprovou a existência de dívidas da apelada para consigo.

Finalmente, no que diz respeito ao pleito de redução do valor da verba honorária de sucumbência, igualmente não assiste razão ao recorrente, pois observo que o patrono da autora foi sempre diligente, atendendo aos chamados do juízo e comparecendo às audiências designadas, apesar de possuir endereço profissional em município diverso. Dessa forma, tenho que o percentual de 20% sobre o valor da condenação atende perfeitamente ao disposto no art. 85, §2º, do CPC.

ASSIM
, pelos fundamentos ao norte expostos,
CONHEÇO PARCIALMENTE do presente recurso de Agravo Interno em Apelação Cível e, na parte conhecida, NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente os termos da decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém/PA, 20 de abril de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 02/05/2022